Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Ocorre omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
3. Na hipótese, não há omissão, pois a matéria alegadamente não abordada no acórdão é consequência lógica do julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.